Tribunal: TJBA
Processo: 0155055-14.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0155055-14.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: SIEMENS LTDA e outros

Advogado(s)
:
ANDRE FONSECA LEME, PRISCILA SANDA NAGAO CARDOSO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA APARÊNCIA. BOA-FÉ OBJETIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE FORNECEDORES. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra SIEMENS LTDA e JUTAI 661 EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA, em razão de falhas na prestação de serviço de assistência técnica para aparelhos celulares da marca Siemens, com vícios ocorridos a partir de 2007.

2. Sentença reconheceu a ilegitimidade passiva da Siemens Ltda. e extinguiu parcialmente o feito sem resolução de mérito, com base no art. 485, VI, do CPC, e julgou procedentes os pedidos em relação à Jutai 661, condenando-a à indenização por danos materiais e morais aos consumidores.

3. Apelação interposta pelo Ministério Público visando à reforma da sentença quanto à exclusão da Siemens Ltda. do polo passivo, defendendo sua responsabilidade mesmo após cessão da produção à Benq, com base na teoria da aparência, na responsabilidade objetiva e na continuidade do dever de fornecer peças de reposição.

4. Contrarrazões da Siemens sustentando sua ilegitimidade passiva, com fundamento na cessão integral da participação societária e da atividade de fabricação à Benq Eletrônica Ltda.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em saber se a Siemens Ltda. possui legitimidade passiva para responder por vícios de produtos reclamados após a cessão da sua operação de telefonia móvel à Benq, à luz do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Comprovado nos autos que a Siemens Ltda. manteve vínculo com a fabricação de celulares até janeiro de 2006, e que aparelhos com sua marca continuaram sendo vendidos com respaldo de sua reputação até pelo menos 28/06/2007, período durante o qual a própria empresa reconheceu o uso legal da marca por sua sucessora.

7. A responsabilidade da Siemens decorre da inserção dos produtos no mercado com sua marca, nos termos do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva e solidária entre todos os fornecedores da cadeia.

8. Verificou-se que parte dos aparelhos defeituosos foram fabricados em anos anteriores à cessão (como os modelos CF62 e SL75, de 2004 e 2005), demonstrando que a Siemens participou da cadeia de fornecimento desses produtos, o que atrai a responsabilidade pelos vícios detectados posteriormente.

9. Aplicação da teoria da aparência, por força da utilização da marca Siemens nos produtos e na rede de assistência técnica, criando legítima expectativa nos consumidores quanto à durabilidade e confiabilidade dos produtos, nos termos da boa-fé objetiva.
10. A hipossuficiência técnica e informacional do consumidor justifica interpretação favorável à sua proteção, de modo que o fornecedor que contribuiu para a inserção do produto no mercado não pode se eximir da responsabilidade pela simples cessão das cotas da empresa.

11. A Siemens também reconheceu, nos autos, a obrigação de assegurar a reposição de peças durante período razoável após o encerramento da produção, conforme art. 32 do CDC e art. 13 do Decreto nº 2.181/97, o que reforça sua responsabilidade perante os consumidores afetados.

12. Alegação de uso indevido da marca por empresa sucessora não exime a responsabilidade perante terceiros de boa-fé, cabendo à Siemens a adoção das medidas legais cabíveis contra a empresa que escolheu para sucedê-la, inclusive para ressarcimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Apelação conhecida e provida, para reconhecer a legitimidade passiva da Siemens Ltda. e condená-la solidariamente com a Jutai 661 Equipamentos Eletrônicos Ltda ao pagamento de indenização por danos morais e materiais aos consumidores lesados.
Tese de julgamento: A fornecedora que insere produtos no mercado com sua marca permanece responsável pelos vícios detectados no período razoável de vida útil do bem, ainda que tenha posteriormente cedido a operação a terceiro, sendo inaplicável a exclusão de sua legitimidade passiva quando constatada a indução dos consumidores por meio da aparência de continuidade da marca e da assistência técnica.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, arts. 2º, 3º, 18, 32 e 94; Código de Processo Civil, arts. 485, VI, e 85, §2º; Decreto nº 2.181/97, art. 13; Lei 7.347/85, art. 18.

Jurisprudência relevante citada:

REsp 1.358.057/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 25/6/2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0155055-14.2009.8.05.0001
, em que figuram como apelante MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como apelada SIEMENS LTDA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.